Tribunal: TJMT
Processo: 1026535-31.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1026535-31.2021.8.11.0001.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão que deu parcial provimento ao Recurso Cível interposto pela embargada.
Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição na decisão editada, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.
Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com a decisão prolatada, sendo que, a finalidade de sua interposição é de rediscutir a matéria fático-jurídica que foi detalhadamente articulada quando da apreciação recursal.
Saliento que, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA – SCPC observo que no momento da inscrição sub judice a parte recorrida possuía inscrição anterior (BANCO DO BRASIL S.A – R$ 9.679,56 – exibição 12/12/2015 e excluída somente em 09/11/2020) à realizada pela empresa recorrente, sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima, fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.
Por tais razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator